Tribunal: TJDFT
Processo: 0738879-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0738879-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO (1208) AGRAVANTE: ELZA SIMAO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto por ELZA SIMAO DA SILVA contra decisão de ID 64897362 proferida por este Relator nos seguintes termos: [...] De acordo com o art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. A controvérsia recursal trata da possibilidade de ocorrência da prescrição para ajuizamento do cumprimento de sentença. Trata-se de cumprimento de sentença individual desmembrada de execução coletiva, cujo título executivo foi constituído em ação de conhecimento proposta pelo SindSaúde-DF. Verifica-se que a Sentença foi proferida em nos autos da Ação n. 0000805-28.1993.8.07.0001, em 28/04/1995; negado provimento à apelação do Agravante, restou transitado em julgado em 13/04/1998. Nos autos em que foi formado o título executivo verifica-se que, após o trânsito em julgado, o Substituto Processual do Agravado, SindSaúde-DF requereu em 29/04/1999 ao Agravante a apresentação das fichas financeiras dos substituídos para que lhe fosse possível realizar os cálculos e propor a liquidação da sentença. Somente após demasiada e delongada marcha processual, nas quais se verifica que ambas as partes retardaram atos que lhes cabiam, foram apresentadas parte das fichas financeiras em CD em 01/12/2005 e 09/01/2006, sendo que algumas das mídias apresentava problema de leitura conforme Despacho de ID 22828351. Os dados das fichas financeiras foram juntados somente em 23/03/2007 (ID 22828536), sendo concedido acesso às mídias em CD ao Sindicato em 05/03/2008 (ID 22828890) e feito carga dos discos ao advogado em 06/03/2008 (ID 22828965), vindo aos autos o requerimento de cumprimento de sentença pelo SindSaúde-DF apenas em 06/09/2010 (ID 228300337). Em que pese o reconhecimento de que a proposição da execução coletiva por sindicato interrompe o prazo quinquenal para o ajuizamento da execução individual, há de se analisar o momento da propositura da ação de cumprimento de sentença. Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser declarada por qualquer juiz ou tribunal, independentemente de arguição do interessado, há de se verificar sua ocorrência. Em primeiro lugar, há de se destacar que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em momento anterior, quando ainda era reconhecido que o não fornecimento de dados pelo devedor para realização da memória do cálculo suspendia o prazo prescricional, eis que sem esta não era possível ingressar com o cumprimento de sentença. No entanto, há de atentar à inclusão dos §§ 1o e 2o ao art. 604 do CPC/1973 pela Lei n. 10.444/2002 que estabeleceu que se necessário dados em poder do devedor ou de terceiros para elaboração da memória do cálculo, e estes não fossem apresentados, seriam considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. A inovação tira os poderes do devedor de postergar a execução, e dá ao exequente plenas condições de buscar a satisfação do crédito. Muito embora, a Lei n. 11.232/2005 tenha revogado o artigo 604, transpôs a referida disposição para o art. 475-B do CPC/1973: Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. § 1o Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando prazo de até trinta dias para o cumprimento da diligência. § 2o Se os dados não forem, injustificadamente, apresentados pelo devedor, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor, e, se não o forem pelo terceiro, configurar-se-á a situação prevista no art. 362. O Código de Processo Civil vigente traduziu esta prerrogativa ao exequente em seu artigo 509 pela possibilidade de imediata promoção do cumprimento de sentença, quando a apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético. Com essa faculdade à disposição do credor, desnecessário o acertamento da conta exequenda, eventual demora para obtenção de documentos, estejam estes em poder do devedor ou não, não resguarda o direito do exequente, muito menos suspendia ou interrompia o prazo prescricional. Uma vez que vigentes o § 1o do art. 604 do CPC/1973, em 8/8/2002, 3 (três) meses após a publicação da Lei n. 10.444/2002, concedida ao credor forma de safar-se da inércia do devedor. Assim, diante da desídia do devedor, antes da entrada em vigor da Lei n. 10.444/2002, não havia que se falar em prescrição. No entanto, o prazo prescricional deve ser contado a partir da vigência do referido diploma legal, uma vez que não assiste mais ao credor a pendência de fornecimento de dados pelo devedor para acertamento dos cálculos. Nesses termos, para as decisões que transitaram em julgado anteriormente à vigência da Lei n. 10.444/2002, passam a operar efeitos imediatos da referida lei, de modo que o prazo para prescrição do direito da parte de executar o título executivo judicial, apresentando o cálculo que entender correto, conta-se da data 08/08/2002; ainda que esteja pendente de envio, pelo requerido, eventual documentação requisitada pelo juízo. Logo, têm-se que em 08/08/2007 seria o termo final para a proposição da ação de cumprimento de sentença coletiva pelo sindicato. Nesse sentido, fixado o Tema 880 STJ: A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF. O título judicial exequendo se formou em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, e iniciada a fase de cumprimento de sentença pelo Sindicato em 6/9/2010 (ID 22830337 pg. 1402 dos autos do Cumprimento de Sentença 0000805-28.1993.8.07.0001), ao que se verifica que a execução coletiva já iniciou prescrita. Ajuizado o cumprimento de sentença pelo sindicado somente em 27/8/2010, mais de três anos após o término do prazo prescricional, há de se reconhecer a ocorrência da prescrição, uma vez se tratar de matéria de ordem pública. Consequentemente, toda e qualquer execução individual ajuizada em razão de título executivo coletivo prescrito, padece de requisitos de admissibilidade. Este entendimento já perfilado acerca da matéria, em julgamento sob minha relatoria (Acórdão n. 1836952), cuja ementa segue: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO DISTRITO FEDERAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS DA REMUNERAÇÃO. ALÍQUOTA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRESCRIÇÃO DO DIREITO COLETIVO EXECUTÓRIO. PRAZO FINAL 08/08/2007. LEI N. 10.444/2002. ART. 604, §§ 1o E 2o CPC/1973. PRERROGATIVA TRANSPOSTA AO ART. 475-B CPC/1973. TEMA 880 STJ. 1. Apesar da morosidade para apresentação das fichas financeiras pelo devedor ou por terceiro, nos termos da Lei n. 10.444/2002, foi oportunizado ao credor o ajuizamento da execução mediante apresentação de cálculos, dispensado o acerto da conta exequenda. 2. Conforme Tema 880 fixado pelo STJ, a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF. 3. As decisões que transitaram em julgado antes da vigência do § 1o do art. 604 do CPC/1973, em 8/8/2002, passam a operar sob efeitos imediatos do referido dispositivo, de modo que o prazo para prescrição do direito da parte de executar o título executivo judicial, apresentando o cálculo que entender correto, conta-se da data 08/08/2002; ainda que esteja pendente de envio, pelo requerido, eventual documentação requisitada pelo juízo, resultando no termo final para proposição da execução em 08/08/2007. 4. Iniciada a execução coletiva pelo sindicato em 27/08/2010, passados mais de três anos do fim do prazo prescricional, há de se reconhecer a prescrição da pretensão executória. 5. Impossível o acolhimento da pretensão individual fundada em sentença coletiva prescrita. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Por todo o exposto, RECONHEÇO A EXCEÇÃO SUBSTANCIAL PEREMPTÓRIA DE PRESCRIÇÃO, PARA DETERMINAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos dos artigos 487, II, do CPC. Consequentemente, PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Em face do princípio da causalidade condeno o Exequente, ora Agravante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor no Executado, ora Agravado, no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, do CPC. [...] Nas razões do agravo interno, a recorrente sustenta pela existência de equívoco diante da dependência do fornecimento das fichas financeiras para realização de cálculos do valor devido a cada um dos filiados ao sindicato beneficiários do título judicial que condenou a Fundação Hospitalar do Distrito Federal nos autos da Ação n. 0000805-28.1993.8.07.0001 a restituir valores indevidamente descontados dos autores referente à majoração da alíquota da contribuição social dos servidores público federais decorrente do art. 9o da Lei no 8.165/91, reconhecido como inconstitucional. Aduz que não se aplica o Tema 880 STJ, diante da complexidade do caso e necessidade da liquidação da sentença, de modo que não há de se desconsiderar a necessidade dos dados funcionais a serem fornecidos pelo executado. Alega pelo descabimento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC. Colaciona julgados a confirmar sua tese. Em síntese, requer a procedência do agravo interno para reformar a decisão monocrática de modo a afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o prosseguimento do agravo de instrumento. Nas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão é nula por ausência de fundamentação, nega prestação jurisdicional e viola a coisa julgada por considerar exclusivamente a argumentação do executado, considerando equivocadamente legal o recolhimento previdenciário na proporção de 12% e a alteração dos limites temporais e dos índices de correção monetária e juros, autorizando a execução em termos distintos da coisa julgada. Defende que a lesão à exequente perdurou desde a vigência da Lei 8.162/91 até a regência da matéria pela Lei Complementar Distrital n. 232, de julho de 1999, e que embora vigentes normas que cessassem a lesão, não foram argumentadas pelo agravado por ocasião da ação de conhecimento, resultando na preclusão, e a decisão recorrida ao fixar que os “...valores devem ser limitados à entrada em vigor da Lei no 8.688/93 e da MP no 560/94”, viola os arts. 502, 503, 505 e 507 do CPC por alterar a coisa julgada. Aduz que os valores reconhecidos como devidos pelo título executivo, diante da natureza da verba, deve ser corrigido monetariamente utilizando índice que remunera os tributos federais. Alega que não é possível aplicar a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, devendo prevalecer a coisa julgada. Entende presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela. Assim, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferimento da pretensão recursal ou a atribuição de efeito suspensivo até o julgamento do presente recurso; no mérito requer a declaração de nulidade da decisão; e caso não reconhecida, a fixação da limitação temporal da execução e dos índices de correção monetária. Preparo recolhido (ID 64067436). Nos termos do art. 10 e art. 933, caput, ambos do Código de Processo Civil – CPC, verificando a existência de questão apreciável de ofício, intimada a Agravante para se manifestar quanto a hipótese de prescrição (ID 64245858). A Agravante aduz que não ocorrida a prescrição, uma vez que interrompido o prazo prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva pelo SINDSAÚDE em 18/07/2010, a qual ainda se encontra em andamento, e não iniciado a contagem do prazo prescricional de dois anos e meio para ajuizamento da execução individual. Informa que a ação transitou em julgado em 13/04/1998, e em que pese o ajuizamento da execução pelo sindicato em agosto de 2010, defende que nos termos do Decreto no 20.910/32 não se inicia a contagem do prazo prescricional diante da demora para apresentação dos documentos necessários ao cálculo, os quais foram requeridos em agosto de 1999. Colaciona julgados a confirmar sua tese. Com base nos argumentos lançados, entende não haver prescrição a impedir o cumprimento individual da sentença coletiva. Apresentadas as Contrarrazões ao Agravo Interno pelo Agravado (ID 66382567), pelo desprovimento do Agravo Interno. É o relatório. DECIDO. 1. Admissibilidade Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. A controvérsia gira em torno do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. Nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC compete ao relator retratar-se de decisão monocrática proferida diante da interposição do agravo interno. 2. Da desnecessidade de fornecimento das fichas financeiras; modulação do Tema 880 STJ; inexistência da prescrição. Embora reconhecida em Decisão de ID 64897362 que diante da data do trânsito em julgado da sentença, têm-se que proferida sob a vigência da modificação da legislação processual do § 1o do art. 604 do CPC/1973 e a fixação do Tema 880 do STJ, e pela desnecessidade do fornecimento das fichas financeiras para o ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo, o que implicaria no termo final para propositura da execução em 08/08/2007, verifico que a decisão proferida desconsiderou a modulação dos efeitos do tema fixado pelo STJ. Necessário ainda destacar que houve o recente julgamento do recurso de demandas repetitivas, REsp 2078485/PE, Tema 1.253, em 14/08/2024, o qual deve ser observado por este Tribunal, diante do seu efeito vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, e em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual. No julgamento dos Embargos de Declaração no REsp 1.336026/PE, houve modulação dos efeitos da tese firmada, conforme a ementa a seguir: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DEMORA OU DIFICULDADE NO FORNECIMENTO DE FICHAS FINANCEIRAS PELO ENTE PÚBLICO DEVEDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO QUANTO À APLICAÇÃO DESTE PRECEDENTE ÀS DEMANDAS QUE CONTENHAM GRANDE NÚMERO DE BENEFICIÁRIOS SUBSTITUÍDOS. OBSCURIDADE EXISTENTE NA TESE FIRMADA QUANDO INSERIDA A EXPRESSÃO "TERCEIROS". OBSCURIDADE QUANTO À ATRIBUIÇÃO DO EFEITO À EXPRESSÃO LEGAL DE QUE O JUIZ "PODERÁ REQUISITAR" OS DADOS. VÍCIOS SANADOS. MODULAÇÃO DE EFEITOS. CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E DO ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O julgamento deste recurso especial, sob a sistemática dos repetitivos, faz-se na vigência do regramento contido no CPC/1973 e circunscreve-se aos efeitos da demora no fornecimento pelo ente público devedor de documentos (fichas financeiras) para a feitura dos cálculos exequendos, não abrangendo a situação de terceiros que estejam obrigados nesse particular. 2. Independentemente de tratar-se, ou não, de execução com grande número de substituídos, aplica-se a tese firmada neste voto, porquanto, mesmo em tais casos, inexiste típica liquidação de sentença, desde que tal procedimento não tenha sido determinado na sentença transitada em julgado, prolatada no processo de conhecimento, até porque ausente a necessidade de arbitramento, de prova de fato novo, e, também, porque isso não resulta da natureza da obrigação. 3. O comando da Súmula 150/STF aplica-se integralmente à hipótese. Nas execuções que não demandem procedimento liquidatório, desde que exijam apenas a juntada de documentos aos autos e a feitura dos cálculos exequendos, o lapso prescricional executório transcorre independentemente de eventual demora em tal juntada. 4. Com a entrada em vigor da Lei n. 10.444/2002, para as decisões transitadas em julgado anteriormente, passam a operar efeitos imediatos à referida lei, contando-se, a partir da data de sua vigência, o prazo de prescrição para que a parte efetive o pedido de execução, devendo apresentar o cálculo que entender correto, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. 5. No caso das decisões transitadas em julgado sob a égide da Lei n. 10.444/2002 e até a vigência do CPC/1973, a prescrição há de ser contada, obviamente, da data do trânsito em julgado do título judicial, porquanto o § 1o do art. 604 do CPC/1973 (com a redação dada pela Lei n. 10.444/2002) tem plena vigência (depois sucedido pelos §§ 1o e 2o do art. 475-B do CPC/1973), autorizando a parte exequente a propor a demanda executiva com os cálculos que entender cabíveis e que terão, por força de lei, presunção de correção, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. 6. O comando legal, quando expressa que o juiz "poderá requisitar" os documentos, não autoriza a conclusão de que a pendência na sua juntada suspende ou interrompe o prazo de prescrição, seja por qualquer motivo (indeferimento pelo juiz, ausência de análise do pedido pelo magistrado, falta de entrega ou entrega parcial dos documentos quando requisitados). 7. O vocábulo "poderá requisitar" somente autoriza a concluir, em conjugação com o conteúdo da Súmula 150/STF, que o prazo prescricional estará transcorrendo em desfavor da parte exequente, a qual possui o dever processual de instruir devidamente seus pleitos executórios e, para isso, dispõe do lapso - mais do que razoável - de 5 anos no caso de obrigações de pagar quantia certa pelos entes públicos. 8. A existência de processos com grande número de substituídos não se revela justificativa apta para serem excluídos da tese firmada - nem existe amparo legal e jurisprudencial para conclusão contrária -, porque é ônus da parte que movimenta a máquina judiciária aparelhar os autos devidamente. As fichas financeiras podem ser trazidas aos autos pelos próprios substituídos, os quais possuem ou deveriam possuir seus contracheques e, na sua falta, podem diligenciar perante os órgãos públicos respectivos, não se tratando de documentos sigilosos nem de difícil obtenção. 9. Tese firmada, tendo sido alterada parcialmente aquela fixada no voto condutor, com a modulação dos efeitos: "A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF". 10. Os efeitos decorrentes dos comandos contidos neste acórdão ficam modulados a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Resta firmado, com essa modulação, que, para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. 11. Embargos de declaração acolhidos parcialmente. 12. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (EDcl no REsp n. 1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 22/6/2018.) [grifou-se] E também sobreveio o julgamento do recurso de demandas repetitivas REsp 2078485/PE, em 14/08/2024, com a seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROPOSTO POR SINDICATO. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSTERIOR AJUIZAMENTO DO CUMPRIMENTO PELO SUBSTITUÍDO. POSSIBILIDADE. INOPONIBILIDADE DA COISA JULGADA. HISTÓRICO DA DEMANDA 1. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença individual do título executivo formado no processo n. 002677-03.1993.4.05.8300. Na fase de conhecimento, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos Federais da Saúde e Previdência Social - SINDSPREV, o grupo substituído se beneficiou de sentença coletiva que reconheceu o direito à contagem do tempo de serviço público anterior à Lei 8.112/1990, para o fim de recebimento de anuênios. 2. O SINDSPREV propôs o cumprimento de sentença na qualidade de substituto processual. A execução coletiva foi extinta sem exame do mérito, ante a decretação da prescrição intercorrente. 3. A Fazenda Pública, então, impugnou o cumprimento de sentença individual, alegando a existência de coisa julgada desfavorável aos substituídos. 4. A questão federal a ser dirimida no presente Recurso Especial, portanto, diz respeito ao alcance dos efeitos da decretação da prescrição intercorrente na execução coletiva, isto é, se a decisão desfavorável ao Sindicato atinge os membros do grupo. A RACIONALIDADE DA COISA JULGADA COLETIVA 5. O núcleo do regime jurídico da coisa julgada no microssistema do processo coletivo está previsto nos arts. 103 e 104 do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o art. 103, III, do CDC, nas demandas coletivas propostas para a defesa dos direitos individuais homogêneos, a coisa julgada é erga omnes "apenas no caso de procedência do pedido." A previsão é complementada pelo § 2o, segundo o qual, "em caso de improcedência do pedido, os interessados que não tiverem intervindo no processo como litisconsortes poderão propor ação de indenização a título individual." 6. O CDC inaugurou o que a doutrina chama de coisa julgada secundum eventum litis. Significa que a sentença coletiva só alcançará os membros do grupo para beneficiá-los. A razão da previsão legal é a ausência de efetiva participação de cada um dos membros do grupo no processo coletivo. Não há coisa julgada contra aquele que não participou do contraditório. A essa regra existe apenas uma exceção: na hipótese de intervenção do membro do grupo no processo coletivo como litisconsorte (§ 2o do art. 103 e 94). 7. Portanto, a coisa julgada desfavorável ao Sindicato não é oponível aos membros do grupo em suas execuções individuais, especialmente quando, reconhecidamente, houve desídia do substituto processual na condução da execução coletiva. Ademais, não há motivo para a não incidência dessa previsão legal em relação ao processo de execução coletiva. Isso porque estão presentes as mesmas razões para não haver o prejuízo aos interessados, a saber, a ausência de sua efetiva participação no processo. 8. No exato sentido do exposto, cito precedentes que tratam do mesmo título executivo: AgInt no REsp n. 2.102.083/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.4.2024; AgInt no REsp n. 2.093.101/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28.2.2024; AgInt no REsp n. 1.927.562/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 15.12.2022; e AgInt no REsp n. 1.960.015/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 1.4.2022). AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA INDIVIDUAL 9. A tese de prescrição da pretensão executória também não merece guarida. O ordenamento jurídico induz o titular do direito individual a permanecer inerte até o desfecho do processo coletivo, quando só então decidirá pelo ajuizamento da ação individual. Na doutrina de Teori Zavascki, "o estímulo, claramente decorrente do sistema, é no sentido de que o titular do direito individual aguarde o desenlace da ação coletiva, para só depois, se for o caso, promover a sua demanda. Nessa linha, a não-propositura imediata da demanda individual não pode ser tida como inércia ou desinteresse em demandar, passível de sofrer os efeitos da prescrição, mas sim como uma atitude consentânea e compatível com o sistema do processo coletivo". (ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 203). 10. No ponto, a União defende que o título executivo transitou em julgado em 2006, e o cumprimento individual de sentença foi proposto após cinco anos dessa data. Todavia, à luz da racionalidade do microssistema do processo coletivo, não se pode exigir do credor individual o ajuizamento do cumprimento de sentença quando pendente execução coletiva. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a propositura do cumprimento de sentença pelo legitimado extraordinário interrompe o prazo prescricional para a execução individual. Precedentes: AgInt no AgInt no REsp n. 1.932.536/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 5.10.2022; AgInt no AREsp n. 2.292.113/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17.8.2023; AgInt no REsp n. 1.927.562/PE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 15.12.2022; AgInt no AREsp n. 2.207.275/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 15.3.2023. TESE REPETITIVA 11. Propõe-se a seguinte tese: "A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título." SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 12. Quanto ao mérito, cumpre registrar, ainda, que o caso se amolda à tese firmada no julgamento do REsp 1.336.026/PE (Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe de 30.6.2017), sob o rito dos Recursos Repetitivos: "a partir da vigência da Lei 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento de cálculos, a juntada de documentos pela parte executada ou por terceiros, reputando-se correta a conta apresentada pelo exequente, quando a requisição judicial de tais documentos deixar de ser atendida, injustificadamente, depois de transcorrido o prazo legal. Assim, sob a égide do diploma legal citado, incide o lapso prescricional, pelo prazo respectivo da demanda de conhecimento (Súmula 150/STF), sem interrupção ou suspensão, não se podendo invocar qualquer demora na diligência para obtenção de fichas financeiras ou outros documentos perante a administração ou junto a terceiros". Contudo, apreciando os Embargos de Declaração no mencionado recurso, a Primeira Seção decidiu, na sessão de julgamento de 13.6.2018, modular os efeitos da decisão, utilizando, como marco temporal de aplicação da resolução da controvérsia, o dia 30.6.2017, data da publicação do acórdão, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015. Ou seja, para as decisões transitadas em julgado até 30.6.2017, que estejam dependendo do fornecimento, pelo executado, de documentos e fichas financeiras, tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz, ou esteja, ou não, completa a documentação, o prazo prescricional para a propositura da execução conta-se a partir de 1o.7.2017. 13. A União sustenta que todos os documentos necessários ao cumprimento de sentença já estavam disponíveis para os servidores. Entretanto, essa premissa fática não se encontra no aresto impugnado, de modo que, para acolhê-la, seria indispensável o exame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. CONCLUSÃO 14. Recurso Especial parcialmente conhecido e desprovido. (REsp n. 2.078.485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/8/2024, DJe de 23/8/2024.) [grifou-se]. Nesse passo, a prescrição deve ser examinada conforme os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça. O título judicial exequendo se formou em 13/4/1998, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, e iniciada a fase de cumprimento de sentença pelo Sindicato em 6/9/2010, de modo que não havia transcorrido o prazo prescricional antes de 30/06/2017. Ressalte-se que o processo aguardava a apresentação dos documentos relativos às fichas financeiras dos servidores e que a sentença proferida na execução coletiva ainda não transitou em julgado. Assim, uma vez que a execução coletiva ainda não teve o trânsito em julgado, e considerando que ela interrompeu o prazo prescricional, o ajuizamento do cumprimento de sentença individual pela agravante foi realizado dentro do prazo prescricional, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima transcrito. Ainda que o referido agravo esteja pendente de julgamento do Recurso Especial, diante das teses firmadas, de que o prazo prescricional para ajuizamento da execução coletivas com trânsito em julgado até 17/03/2016, começa a fluir a partir de 30/06/2017, e da recente tese firmada, de que a extinção da execução coletiva por prescrição intercorrente não é oponível aos servidores individuais, em especial pela demora no fornecimento de documentos e fichas financeiras pelo executado. Nesse sentido, mesmo antes do julgamento do REsp 2078485/PE, o entendimento desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDSAÚDE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AFASTADAS, EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ARTIGO 313, INCISO V, “a”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPTIDÃO. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo Sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios ao apreciar processos similares a este caso. 2. O prazo prescricional fica suspenso, entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva, havendo demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos. 3. Deve ser mantida a decisão do juízo a quo que manteve como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante dos autos associados (embargos à execução), bem como rejeitada a tese de excesso de execução, visto que não há que se falar em limitação temporal do título judicial, porquanto tal limitação não constou da sentença exequenda. 4. Inexiste prejudicialidade externa entre ação de cumprimento individual de sentença e a execução coletiva em que haja pendência de julgamento da prescrição, capaz de suspender o processo individual. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1891625, 0710138-76.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) [grifou-se]. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA 15.106/93. IMPUGNAÇÃO. SINDSAÚDE. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. EXECUÇÃO COLETIVA NÃO FINALIZADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DA MORA DE ACORDO COM O TÍTULO EXECUTIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que rejeitou sua impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva decorrente de título executivo judicial originado nos autos do processo no 15.106/93 (convertido no PJe no 0000805-28.1993.8.07.0001) proposto pelo SINDSAÚDE, em substituição processual aos seus filiados. O agravante suscita prejudicial de mérito de prescrição e excesso de execução. 2. Não houve prescrição da pretensão executória, diante da ocorrência de sua interrupção com o ajuizamento da execução coletiva, a qual descaracteriza a inércia dos credores individuais. A execução coletiva contra a Fazenda Pública interrompe o prazo prescricional para a execução individual, voltando o prazo a fluir pela metade a partir do último ato processual dessa causa interruptiva. Como o cumprimento de sentença coletivo encontra-se em andamento, não resta configurada a prescrição. Precedentes. 3. A r. decisão hostilizada está em consonância com o título executivo ao determinar que os juros da mora corram a partir do trânsito em julgado e que correção seja feita pela Taxa Selic a partir de 02/06/2018, afastando-se a cumulação com os juros de mora de 0,5% (meio por cento) fixados na sentença exequenda, porquanto a Taxa SELIC já acoberta o valor de 0,5% (meio por cento) e não pode ser cumulada com outros índices. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1849321, 0754922-75.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 06/05/2024.) [grifou-se] ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PRESCRIÇÃO. TEMA 880/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VIGÊNCIA DA LEI N. 8.688/1993 E DA MP 560/1994. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905/STJ. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. 1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), firmou tese no sentido de que "a partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF" (Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 30/06/2017). 2. Em sede de Embargos de Declaração no Recurso Especial 1.336.026/PE, houve modulação dos efeitos a partir de 30/6/2017, com fundamento no § 3o do art. 927 do CPC/2015, de modo que para as decisões transitadas em julgado até 17/3/2016 (quando ainda em vigor o CPC/1973) e que estejam dependendo, para ingressar com o pedido de cumprimento de sentença, do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras (tenha tal providência sido deferida, ou não, pelo juiz ou esteja, ou não, completa a documentação), o prazo prescricional de 5 anos para propositura da execução ou cumprimento de sentença conta-se a partir de 30/6/2017. 3. Como se trata de demanda coletiva cujo trânsito em julgado ocorreu em 1998, incide a modulação dos efeitos reconhecida nos RE 1.336.026/PE. Logo, tendo a execução coletiva sido ajuizada em 18/7/2010, na qual foi afastada a prescrição, sob o fundamento de que a demora no ajuizamento do feito foi imputada ao Distrito Federal ao atrasar a disponibilização das fichas financeiras dos servidores substituídos, e proferida decisão para determinar a individualização das execuções pelos substituídos em 2019, não há que se falar em inércia da credora ou mesmo em prescrição do seu direito de ação pelo transcurso do prazo de cinco anos, ou sequer, da metade do prazo em razão de eventual interrupção da prescrição. 4. O Pretório Excelso reconhece a autoaplicabilidade da legislação federal no âmbito distrital, independente da edição de lei local que a recepcione, eis que o Distrito Federal adota o Regime Jurídico dos Servidores Federais (RE no 372.462, em 31.09.2004, Ministro Eros Grau; RE no 368.510, em 22.03.2005, Ministro Cezar Peluso e RE no 354.117-0, em 04.10.2005, Ministro Eros Grau). 4.1. Inexiste óbice à adoção dos comandos assentados na Lei 8.688/1993 e na Medida Provisória 540/1994, normativos que possibilitaram a alteração da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. 4.2. Nas relações de trato sucessivo ou continuado, a eficácia temporal da coisa julgada não se sobrepõe às alterações de direito ou de fato sobre a questão, nos termos do art. 505, inc. I, do Código de Processo Civil. 5. No caso de execução que versa sobre obrigação tributária, a atualização monetária deve observar as diretrizes do REsp no 1.495.146/MG, julgado sob a sistemática dos repetitivos (Tema 905), de modo que deverá ser aplicado índice ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar no 943/2018 e, a partir de 2/6/2018, correção pela taxa SELIC de forma isolada, afastando a cumulação de juros moratórios (0,5% ao mês). 6. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1769384, 0721597-12.2023.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 26/10/2023.) [grifou-se] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADA. AÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA AINDA EM TRAMITAÇÃO. NÃO INICIADO O PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL É O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA, O QUE NÃO OCORREU NOS AUTOS. OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. PRECEDENTES RECENTES DE TODAS AS TURMAS DESTE TRIBUNAL EM CONSONÂNCIA COM O STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que rejeitou o pedido de suspensão do feito baseado em prejudicialidade externa e afastou a alegação da ocorrência de prescrição. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pede a suspensão do processo com fundamento no art. 313, V, a, do CPC, e o reconhecimento da prescrição do direito da parte exequente. 2. A causa não se insere em nenhuma das hipóteses de suspensão elencadas no art. 313 do CPC, muito menos as indicadas no inciso V do citado artigo. Também não se trata de hipótese de reunião para julgamento conjunto (art. 55, § 3o, CPC), visto que não há qualquer risco de decisão contraditória. Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de suspensão por prejudicialidade externa. 3. Segundo o art. 1o do Decreto no 20.910/32 e a Súmula no 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. 3.1. No caso, a sentença coletiva objeto de cumprimento transitou em julgado em 13/04/1998, tendo sido proferida nos autos da ação ordinária no 15.106/93 (000805-28.1993.8.07.0001) movida pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília (SINDSAÚDE) em face da já extinta Fundação Hospitalar do Distrito Federal, que reconheceu o direito dos seus substituídos à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992. 3.2. Em que pese o lapso temporal superior a 5 (cinco) anos entre a data do trânsito em julgado da sentença coletiva (13/04/1998) e a propositura da respectiva ação executiva (agosto de 2010), cumpre registrar que a alegação de prescrição suscitada à época quedou rejeitada, conforme decidido por ocasião do AGI no 2011.00.2.005634-2. 3.3. Esclarece-se que, conquanto o Distrito Federal tenha interposto recurso especial contra a decisão desse AGI (Proc. 0712127-39), pendente de julgamento, fato é que tal insurgência não possui efeito suspensivo. 3.4. Cumpre destacar que o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva. 3.5. Conforme andamento processual, considerando que essa execução coletiva ainda perdura, tem-se por interrompido o prazo para o manejo do cumprimento individual da sentença coletiva, não havendo que falar em prescrição. 4. Precedentes jurisprudenciais recentes de todas as Turmas Cíveis deste TJDFT, em consonância com o STJ: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...].” (STJ, Corte Especial, EREsp 1121138/RS, rel. Min. Humberto Martins, DJe 18/06/2019). 5. Nesse contexto, levando em conta que a execução movida pelo sindicato ainda está em curso, não existe dúvida de que subsiste a interrupção do prazo para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença proferida na ação coletiva. Quer dizer, permanece hígida a causa ensejadora da interrupção do lapso prescricional para o manejo da execução individual lastreada no pronunciamento judicial exarado na ação coletiva. 6. Recurso improvido. (Acórdão 1733470, 0740275-12.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/07/2023, publicado no DJe: 11/09/2023.) [grifou-se] Assim, com fundamento no art. 1.021, §2o, do CPC, reconsidero a decisão que reconheceu a prescrição e determinou a extinção do processo, com resolução do mérito, tornando-a sem efeito, e passo a análise da liminar. 3. Do Agravo de Instrumento e da antecipação da tutela. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. 3.1 Da Limitação Temporal Verifica-se que a o título executado não garantiu aos substituídos o congelamento da alíquota de desconto previdenciário em hipóteses de novas alterações legislativas, e uma vez que a sentença coletiva tem por base a declaração de inconstitucionalidade do art. 9o da Lei n. 8.162/91, os seus efeitos cessam a partir da vigência de norma jurídica posterior. Diante da condenação do ente público para restituir os valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992 em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o, da Lei 8.162/91, tais descontos realizados a partir da vigência dos diplomas legais que se seguiram, e validamente alteraram a alíquota de contribuição previdenciária, não estão abarcados pela sentença. Destaque-se que a legislação federal, no âmbito distrital, é autoaplicável, independente da edição de lei local que a recepcione, eis que o Distrito Federal adota o Regime Jurídico dos Servidores Federais (RE no 372.462, em 31.09.2004, Ministro Eros Grau; RE no 368.510, em 22.03.2005, Ministro Cezar Peluso e RE no 354.117-0, em 04.10.2005, Ministro Eros Grau) e, pela incidência da Lei 8.688/1993 e da MP 540/1994 possível a alteração da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Logo, em decorrência do amparo constitucional, impõe-se que a restituição de valores ocorra até a entrada em vigor da Lei 8.688/1993 que, estabeleceu em seu o art. 2o, § 1o, o prazo de noventa dias para o início da vigência das alíquotas definidas. Nesse sentido, já decidiu esta Col. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. OBSTÁCULO. FICHA FINANCEIRA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. EXECUÇÃO COLETIVA. AJUIZAMENTO. SINDICATO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/1993 E MEDIDA PROVISÓRIA N. 540/1994. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO. SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO N. 905. 1. O despacho do juiz que ordena a citação interrompe a prescrição, que somente recomeça a correr da data do ato que a interrompeu ou do último ato do processo. 2. O prazo prescricional de cinco (5) anos para início do cumprimento de sentença que depende do fornecimento, pelo devedor, de documentos ou fichas financeiras para a liquidação do julgado conta-se a partir de 30.6.2017 para as decisões transitadas em julgado até 17.3.2016, por força da modulação de efeitos operada no Tema Repetitivo n. 880 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O ajuizamento da execução coletiva pelo sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início dos cumprimentos individuais, especialmente porque o último ato processual da execução coletiva ainda não ocorreu. 4. A contribuição previdenciária dos servidores públicos do Distrito Federal foi disciplinada pela Lei n. 8.688/1993 e pela Medida Provisória n. 540/1994. As referidas normas estabeleceram novas alíquotas de contribuição previdenciária e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. 5. Devem incidir juros moratórios de cinco décimos por cento (0,5%) até o trânsito em julgado da sentença exequenda e correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) até a entrada em vigor da Lei Complementar n. 943/2018. O crédito deve ser corrigido a partir de 2.6.2018 apenas pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), sem a cumulação com os juros de mora. 6. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1660178, 0733396-86.2022.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/02/2023, publicado no DJe: 15/02/2023.) [grifou-se] AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. SINDSAUDE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. DECOTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foram rejeitadas a prejudicial de prescrição da pretensão executiva, bem como as alegações de prejudicialidade externa (com suspensão do processo) e de excesso de execução. 2. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, que volta a fluir pela metade, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja do trânsito em julgado da execução coletiva. Precedentes do STJ. 3. Se o cumprimento de sentença coletivo, manejado pelo sindicato, em substituição processual de seus filiados, ainda está em fase de tramitação, deve-se reconhecer que nem sequer voltou a fluir o prazo para se requerer o cumprimento individual da sentença, devendo ser rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição. 4. Não há justificativa para a alegada prejudicialidade externa (art. 313, V, “a”, do CPC), pela pendência de julgamento de Recurso Especial cujo objeto é a prescrição da pretensão executiva coletiva, se o Superior Tribunal de Justiça já sinalizou no sentido de desprovimento do recurso e rejeição da prescrição, por aplicar-se à hipótese a orientação firmada no Recurso Especial 1.336.026/PE (Tema Repetitivo 880), com a modulação procedida nos Embargos de Declaração. 5. O título executivo judicial decorrente da Ação Coletiva no 15106/93, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimento de Saúde do Distrito Federal - SINDSAUDE, assegurou aos servidores a restituição de valores relativos à alíquota de contribuição previdenciária instituída no art. 9o da Lei no8.162/1991, declarado inconstitucional pelo STF, que teve incidência a partir de janeiro/1992. O título executivo não inclui descontos decorrentes de alíquota instituída posteriormente, pela Lei no 8.688, de 21/07/1993, cuja incidência no âmbito do Distrito Federal foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser decotado o excesso decorrente da inclusão. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1348680, 0707517-14.2021.8.07.0000, Relator(a): CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/06/2021, publicado no DJe: 01/07/2021.) [grifou-se] Pelo exposto, ao menos em cognição sumária, verifica-se aparente excesso de execução pela ampliação do limite temporal até a data do trânsito em julgado da sentença. 3.2 Da Correção Monetária O trânsito em julgado reveste de coisa julgada o dispositivo da sentença ou acórdão, e não os índices de correção monetária, os quais sempre devem buscar garantir a recomposição do poder aquisitivo da moeda. A correção monetária é uma questão acessória considerada de ordem pública, de modo que a inconstitucionalidade da adoção de determinado índice não contamina todo o julgado, devendo expurgar-se apenas o capítulo afetado. Isso porque, segundo o princípio da gravitação jurídica, é o acessório que segue o principal, e não o contrário. Ressalte-se que, conforme a jurisprudência dominante, não fixados consectários legais na decisão exequenda, é lícito ao juiz da fase de cumprimento de sentença fazê-lo. Diante disso, não há que se falar em julgamento extra petita. Vejamos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INOVAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES. SÚMULA 289/STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. (...) 4. A correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo, sendo considerada, inclusive, como condenação implícita, razão pela qual a mera não indicação expressa do índice devido no dispositivo da sentença não viola a coisa julgada. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 850.537/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 8/9/2017; AgInt no AREsp 1039441/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe 19/4/2017; AgInt nos EREsp 1354577/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/5/2017, DJe 26/5/2017. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.825.809/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 4/9/2020.) [grifou-se] Adequada, portanto, a fixação dos consectários legais. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Recurso Especial n. 1.495.146/MG, especificou os índices de correção monetária que devem ser adotados nas condenações judiciais de natureza tributária. Confira-se o Tema Repetitivo 905, fixado na ocasião: 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. [...] 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. [...] 3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. (destaques nossos e no original). Em consonância com entendimento desta Eg. Corte, há determinação, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal com os juros e a correção monetária. Nesse sentido, destaco o julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/6/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. [...] 8. Assim, é possível, em cumprimento de sentença, adotar índice de correção monetária diverso do estabelecido no título judicial para as condenações contra a Fazenda Pública, quando fixado na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei11.960/2009 (aplicação da TR), reputado inconstitucional pelo STF, em sede da repercussão geral, no RE 870.947/SE. 9. No caso, o título exequendo determinou correção monetária pela TR. Dessa forma, reputa-se possível e adequada a substituição do referido índice, declarado inconstitucional pelo STF, pelo IPCA-E, a partir de 30/09/2009. Contudo, a partir da publicação da Emenda Constitucional 113, ou seja, 9 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado. 10. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1667791, 07392990520228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 9/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Destaque-se ainda, trecho do Acórdão no 1601628 ainda, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Álvaro Ciarlini: “[...] A respeito de atualização dos débitos fazendários, é de se salientar que recentemente foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata justamente da metodologia a ser aplicada. Estipula o referido dispositivo o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1.Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2.Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3.Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. [...] Em complemento, a Súmula 523 STJ estabelece que: “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” Logo, a estipulação de índices de juros de mora e de correção monetária nas condenações da Fazenda Pública em matéria previdenciária deve ser realizada em observância à legislação especial do Distrito Federal. O art. 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001 dispunha acerca da correção monetária e juros de mora, no entanto, declarado parcialmente inconstitucional pelo Conselho Especial deste Egrégio Tribunal, fixada aplicação dos índices de correção nos seguintes termos: ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. VÍCIO PROCEDIMENTAL PELO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. AUSÊNCIA. ANÁLISE DO MÉRITO DA ARGUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA 226 DO STF. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CRÉDITOS FISCAIS DO DF. DISPARIDADE COM O FATOR DE CORREÇÃO DOS TRIBUTOS FEDERAIS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA FINANCEIRA. OBSERVÂNCIA DA NORMA GERAL EDITADA PELA UNIÃO. 1. Não há vício procedimental quando o órgão fracionário circunscreve-se aos limites de sua competência e admite a arguição incidental de inconstitucionalidade, sem examinar o mérito do incidente, cuja apreciação compete ao Conselho Especial do Tribunal, por força da cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97 e Súmula vinculante n. 10). 2. Inexiste ofensa ao enunciado da Súmula 266 do STF quando o mandado de segurança busca efeitos concretos, sendo a alegação de inconstitucionalidade da lei distrital mera causa de pedir, a ser analisada como questão prejudicial de mérito. 3. Em tema de competência legislativa concorrente, a União estabelecerá normas gerais a serem observadas nacionalmente, sendo possível aos Estados e ao Distrito Federal, por sua vez, suplementarem tais normas, a fim de atender suas especificidades. 4. Conforme precedentes do colendo STF, as unidades federadas podem eleger fatores próprios de atualização monetária para seus créditos tributários; contudo, tais índices devem ser iguais ou inferiores ao adotado pela União para os mesmos fins, pois, em tema de direito financeiro, o índice de atualização adotado para tributos federais serve de norma geral para Estados e DF. 5. Arguição de inconstitucionalidade conhecida e parcialmente acolhida, a fim de, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarar o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedam o valor do índice de correção dos tributos federais. (Acórdão 1001884, 20160020315553AIL, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 14/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 196-198) [grifou-se] Com base no aludido julgado, editada a Lei Complementar Distrital no 943/2018, que deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar 432/2001, com efeitos a partir de 1o/06/2018, e a partir de 9/12/2021, a correção dos débitos da Fazenda Pública deve observar as disposições contidas na EC 113/2021. Portanto, a norma constitucional deve ser aplicada ao caso concreto, que, conjugada com os parâmetros definidos pelo STF, pelo STJ e pelo Conselho Especial do TJDFT, culminam no seguinte: a) até 13/02/2017, adota-se o INPC; b) de 14/02/2017 a 31/05/2018, utiliza-se o INPC, desde que a soma desse índice com os juros de mora de 1% a.m. não exceda o valor da taxa aplicável aos tributos federais (Selic); c) a partir de 1o/06/2018 incide a Taxa Selic, não cumulada com outros índices; e d) a partir de 09/12/2021, incide, de forma simples, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, apesar de demonstrada a probabilidade de parcial provimento do recurso, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que necessária a adequação dos cálculos efetuados por ambas as partes. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Publique-se. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 14 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator